Tribunal: STF
Processo: ARE 1365382
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE DE ALTA COMPLEXIDADE. CRIANÇA COM MALFORMAÇÃO CRANIANA. RELATÓRIO MÉDICO E PARECER TÉCNICO. PACIENTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município de Estância/SE, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ARTS. 196 E 198 § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CRIANÇA DE 02 ANOS DE IDADE PORTADORA DE MALFORMAÇÃO CRANIANA CARACTERIZADA POR ESCAFOCEFALIA DEFORMANTE GRAVE – NECESSIDADE DE NEUROCIRURGIA – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – RISCO DE PREJUÍZO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DA CRIANÇA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – MITIGAÇÃO DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    2. No recurso extraordinário, Município de Estância/SE afirma ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República, pela alegada ofensa ao princípio da harmonia e separação dos Poderes.



    Sustenta que “o procedimento solicitado é de responsabilidade do Estado de Sergipe ou do Município de Aracaju, por ser de alta complexidade, fato que deveria ensejar a exclusão do polo passivo da presente demanda do Município de Estância, ante a sua ilegitimidade” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Argumenta que, “aderir ao modelo administrativo da Gestão Plena do Sistema Municipal, criado pela Norma Operacional Básica do SUS de 06 de novembro de 1996, NOB-SUS, em atendimento aos princípios estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei nº 8.080/90, o Município de Aracaju-SE passou a responder, inclusive, pelas demandas de saúde que abranjam o interior do Estado de Sergipe nos casos de procedimentos de média e alta complexidade” (fl. 2, e-doc. 11).



    Salienta que “o NAT/JUD emitiu parecer, sendo afirmado que concordava com a realização do pleito na esfera pública, sendo de responsabilidade da Secretaria SES Sergipe, neste caso o Hospital Cirurgia habilitado e contratualizado em média e alta complexidade em cardiologia” (fl. 2, e-doc. 11).



    Assevera ser “da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, segundo enuncia o artigo 23 da Constituição, a promoção da melhoria das condições de saneamento básico, ou seja, os motivos de conveniência e oportunidade são atos discricionários da Administração Pública, de modo que, é indevido ao Poder Judiciário a escolha do momento oportuno e conveniente para execução da melhoria no esgotamento sanitário do município, situação em que contraria as delimitações de competência inscritas na Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, ao fundamento de que, “em situações excepcionais, é possível a determinação pelo Poder Judiciário da implementação de políticas públicas, sem que isso configure violação ao princípio da separação” (fl. 5, e-doc. 15).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Município de Estância/SE sustenta que “a inexistência efetiva de recursos e ausência de previsão orçamentária são elementos não absolutos a serem levados em consideração no processo de ponderação por meio do qual o administrador público toma sua decisão” (fl. 3, e-doc. 17).



    Insiste que, “em sendo caso de implementação de políticas públicas, em que há claramente uma análise do mérito de administrativo, a atuação do órgão judiciário deve ser excepcionalíssima” (fl. 4, e-doc. 17).



    Ressalta que “o Município agravante demonstrou a regularidade da prestação do serviço, requerendo justamente a aplicação de sua jurisprudência, posto que no presente caso não se está diante de um caso de uma situação de omissão do Poder Público para a implementação de políticas públicas” (fl. 4, e-doc. 17).



    Pede que “essa Egrégia Presidência reconheça a admissibilidade e procedência do Recurso Extraordinária, ordene o processamento e remessa deste agravo ao Excelso Pretório para que seja conhecido pelo D. Relator designado e por ele dado provimento ao recurso” (fl. 5, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, a conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde” (ARE n. 1.201.267-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.331.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE n. 1.250.997-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, 84, 167, 169, 196 E 198, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.208.230-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “A discussão nos autos gira em torno da determinação de que os réus providenciem, em favor do autor, atualmente com 02 anos de idade, a realização de tratamento neurocirúrgico especializado de urgência pela presença de comprometimento do crescimento do parênquima cerebral e prejuízo do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, pela cranioestenose, conforme relatório médico do Neurocirurgião Tiago P. Cavalcante, CRM/SE 4630. No caso em tela, o postulante apresenta malformação craniana grave caracterizada por escafocefalia deformante grave, com fechamento paralisia cerebral, CID Q75.0., havendo inclusive Parecer favorável do NAT ao deferimento do pedido (fls. 40/41 dos autos materializados).



    Com a edição da Lei nº 8.080/90, houve descentralização da prestação dos serviços e da reunião de recursos financeiros da União, Estados e Municípios como forma de permitir não só um melhor fornecimento dos serviços públicos, mas também a universalização do acesso à justiça. Nesse diapasão, e constituindo-se obrigação do Poder Público, em sentido amplo, permitir a todos o acesso à saúde, tenho que o Município de Estância pode ser demandado judicialmente para garantia de fornecimento de tratamento médico (neurocirurgia) ao paciente, objetivando a efetivação do direito constitucional à saúde e à dignidade. A responsabilidade do SUS, a rigor, alcança a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Tal fato, todavia, não impõe o ajuizamento de demandas em face de todos os coobrigados (…) as políticas públicas e medidas que garantam a proteção da vida e a promoção da dignidade da pessoa humana devem ser priorizadas nas destinações orçamentárias pelo Poder Público. 



    Ante a omissão ou desvio da finalidade de tal orçamento público, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não haverá empecilho para que o Poder Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político” (fls. 3, 4, 6, e-doc. 7). 



    O Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde,e reafirmando sua jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (DJe 16.3.2015). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 196, 197 E 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.249.902-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2019. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793) no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.193.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. VALOR INCAPAZ DE COMPROMETER O ORÇAMENTO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE FUTURO RESSARCIMENTO JUNTO À UNIÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. In casu, a decisão que se busca suspender condenou o Estado agravante ao fornecimento de prestação de saúde a particular, cujo valor, em que pese considerável, não é excessivamente elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. Referida circunstância, somada à possibilidade de ressarcimento futuro dos custos suportados junto à União, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Estadual. 3. A análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada no Tema 793 da repercussão geral, notadamente no que diz respeito à competência da União para o fornecimento de medicamento não incluído na lista do SUS, não pode constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 4. Agravo a que se nega provimento” (STP n. 738-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.4.2021).



    “DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG/SE, REL. MIN. LUIZ FUX – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.168.297-AgR-segundo, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou “compet(ir) à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    8. Quanto à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.337/SP, o Ministro Celso de Mello, Relator, proferiu voto com os seguintes fundamentos:



    “(...) consideradas as dificuldades que podem derivar da escassez de recursos – com a resultante necessidade de o Poder Público ter de realizar as denominadas ‘escolhas trágicas’ (em virtude das quais alguns direitos, interesses e valores serão priorizados ‘com sacrifício’ de outros) –, o fato de que, embora invocável como parâmetro a ser observado pela decisão judicial, a cláusula da reserva do possível encontrará, sempre, insuperável limitação na exigência constitucional de preservação do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.



    A noção de mínimo existencial, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança”. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora